Tribunal: STF
Processo: RE 456679
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: Parlamentar distrital: imunidade formal: CF, art. 53, § 2º
c/c os arts. 27, § 1º, e 32, § 3º: incidência.
Com o advento da
Constituição de 1988 (art. 27, § 1º), que tornou aplicáveis, sem
restrições, aos membros das Assembléias Legislativas dos Estados e
do Distrito Federal, as normas sobre imunidades parlamentares dos
integrantes do Congresso Nacional, ficou superada a tese da Súmula
3/STF ("A imunidade concedida a Deputados Estaduais é restrita à
Justiça do Estado"), que tem por suporte necessário que o
reconhecimento aos deputados estaduais das imunidades dos
congressistas não derivava necessariamente da Constituição Federal,
mas decorreria de decisão autônoma do constituinte local.